Tribunal: TCU
Processo: 034.006/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira sobre o Passivo Atuarial do RGPS, do RPPS e do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA (exercício de 2020)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira sobre as estimativas contábeis do exercício de 2020 referentes ao passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União (RPPS), do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA) e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. adote medidas para evidenciação no balanço patrimonial das despesas futuras com o Benefício Especial previsto no art. 3o da Lei 12.618/2012; 9.1.2. considere na estimativa do passivo atuarial do RPPS todas as parcelas de natureza remuneratória ou previdenciária a que fazem jus aposentados e pensionistas e que sejam financiadas pela União, e não apenas as que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, em consonância com o item 94 da NBC TSP 15 e o item 12.2.1 do MCASP; 9.1.3. adote medidas para assegurar a implementação correta e uniforme do método de Crédito Unitário Projetado (PUC), requerido no item 69 da NBC TSP 15, na mensuração dos passivos atuariais sujeitos a essa norma; 9.1.4. incorpore aos cálculos do passivo atuarial do RPPS a perspectiva de melhoria da expectativa de vida da população brasileira, conforme exigido pelo item 84 da NBC TSP 15; 9.1.5. se articule com o Ministério da Defesa para assegurar que as premissas biométricas e financeiras utilizadas na mensuração do passivo atuarial referente aos benefícios de militares inativos sejam: 9.1.5.1. aderentes à experiência da massa de militares protegidos pelo SPSMFA, em consonância com as orientações contidas nos arts. 15 a 18 da Portaria-MF 464/2018, bem como aos requisitos dos itens 81, 84 e 89 (b) da NBC TSP 15; 9.1.5.2. consistentes com as utilizadas na mensuração do passivo atuarial referente às pensões militares, considerando, no caso das financeiras, os aumentos salariais definidos pela Lei 13.954/2019 e as promoções esperadas pelo militar durante sua carreira; 9.1.6. considere o auxílio-invalidez na estimativa do passivo atuarial relativo aos benefícios de militares inativos, em consonância com os itens 94 e 157 da NBC TSP 15 e o item 12.2.1 do MCASP; 9.1.7. adote medidas para assegurar a confiabilidade dos dados utilizados na avaliação atuarial do RGPS, em conformidade com as diretrizes 2 e 3 do documento Guidelines on Actuarial Work for Social Security , publicado em 2016 pela Organização Internacional do Trabalho e pela Associação Internacional da Seguridade Social; 9.1.8. adote medidas, em consonância com os itens 139, 143 e 147 da NBC TSP 15, para assegurar que as distorções de divulgação apontadas no Quadro 4 do relatório de auditoria não ocorram nas futuras demonstrações contábeis; 9.1.9. adote medidas para assegurar a aderência das premissas de sobrevivência de pensionistas e de crescimento da remuneração por mérito à experiência da massa de segurados do RPPS, de acordo com as orientações contidas nos arts. 15 a 18 da Portaria-MF 464/2018, bem como para assegurar a determinação da segunda hipótese em termos nominais, conforme preconiza o item 81 da NBC TSP 15; 9.2. recomendar ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que adote medidas para assegurar, na mensuração do passivo referente às pensões militares: 9.2.1. a aderência das premissas de sobrevivência de pensionistas, considerando o requisito do item 84 da NBC TSP 15, bem como das premissas de composição familiar, em consonância com o item 79 dessa norma e os itens 3.1 e 4.3 da Norma Atuarial 1 da Comissão de Normas Técnicas do Instituto Brasileiro de Atuária; 9.2.2. a divulgação da receita e da despesa de juros consideradas na estimativa, nos termos do item 143, b, da NBC TSP 15; 9.3. considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 1.6.2 e 1.7.1 do Acórdão 1463/2020-TCU-Plenário , parcialmente implementada a recomendação contida no item 1.7.2, em implementação a recomendação contida no item 1.6.3, e não atendidas as recomendações contidas nos itens 1.6.1 e 1.6.4 do aludido acórdão; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, apensar os autos ao processo de contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2020 (TC Processo 033.445/2020-6 ); 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Controladoria-Geral da União.